Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre débitos originários de contrato de prestação de serviços de curso de pós-graduação que concertaram no ano de 2015[1], imputando a autora, à ré, inadimplemento das mensalidades de abril a junho de 2016, agosto a dezembro de 2016, além de janeiro de 2017, aviando, com lastro no instrumento colacionado e nos comprovantes exibidos pretensão de cobrança sob o procedimento monitório. Prolatada sentença[2], que, rejeitando os embargos interpostos pela ré, julgara procedente o pedido inicial e declarara constituído título executivo judicial, a ré, inconformada, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença, porquanto sustentara que o débito inexiste, haja vista a não prestação do serviço integral. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17839305 [2] - ID 17840405